Tribunal: TJBA
Processo: 8001433-81.2018.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001433-81.2018.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: OSMAR JOSE ALBERTI e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCIO ROGERIO DE SOUZA

APELADO: EUZEBIO LUIZ MAGGIONI e outros

Advogado(s)
:
WAGNER GEORGE LEAO DOS SANTOS, VALDETE APARECIDA STRESSER

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Ação de reintegração de posse ajuizada por particulares contra os ocupantes de imóvel rural.

Sentença de improcedência dos pedidos possessórios, por ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela possessória.

Apelação interposta pelos autores, à qual foi negado provimento pelo Tribunal, mantendo-se a improcedência da ação.

Oposição de embargos de declaração pelos autores, alegando omissão do acórdão quanto à análise do incidente de falsidade documental, do laudo pericial, do depoimento pessoal do réu e da alegação de posse clandestina por parte dos requeridos.

Alegação, ainda, de ausência de manifestação sobre dispositivos legais e constitucionais com pedido de prequestionamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão do acórdão quanto à análise do incidente de falsidade documental; (ii) saber se houve omissão quanto à consideração da alegada posse clandestina por parte dos réus; (iii) saber se houve omissão quanto à valoração da prova pericial e testemunhal; (iv) saber se os dispositivos legais e constitucionais apontados deveriam ser prequestionados expressamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não se verificam os vícios apontados, uma vez que o acórdão embargado enfrentou todos os pontos necessários à formação do juízo, sendo desnecessária a análise individualizada de cada argumento das partes.

A controvérsia relativa à propriedade ou à autenticidade dos documentos registrários foi corretamente afastada por se tratar de matéria de natureza petitória, insuscetível de análise em sede de ação possessória.

A ausência de posse anterior pelos autores, somada à inexistência de esbulho ou turbação comprovada, levou ao indeferimento do pedido possessório, independentemente da cadeia dominial alegada.

O acórdão também considerou as provas dos autos, concluindo pela inexistência de posse exercida pelos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: arts. 371, 489, §1º, IV, 561, 1.022, II
Constituição Federal: art. 5º, incisos LIV e LV

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
na Apelação
nº
8001433-81.2018.8.05.0154

em que figura
m
como embargante
s

OSMAR JOSE ALBERTI e outros

e embargad
os

EUZÉBIO LUIZ MAGGIONI e MARIA DA GLÓRIA SOUZA DE LINHARES

,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em
rejeitar
os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .